Tribunal: STF
Processo: Rcl 60013
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empresa de Transportes Pajuçara Ltda, em face de decisão do Juízo do Trabalho da 8ª Vara do Trabalho de Campinas, nos autos do processo nº 0011137-55.2014.5.15.0095, por afronta ao decidido na ADC 48 por este Supremo Tribunal Federal. 



    Este feito me foi distribuído por prevenção em relação à Rcl 34255 que foi julgada procedente, em 29.04.2019, para suspender o processo trabalhista na origem até o julgamento da ADC 48, cujo trânsito ocorreu em 27.10.2020.



    Afirma o reclamante haver sido dada continuidade ao feito trabalhista. Segundo andamento processual, o feito foi movimentado após a decisão de suspensão pela RCL 34255 e encontra-se com recurso contra a decisão de sobrestamento pendente de julgamento.



    Na origem cuida-se de reclamatória trabalhista na qual se pleiteava reconhecimento de vínculo de emprego e direitos dele recorrentes. Alega tratar-se de trabalhador autônomo regido pela Lei 11.442/2007, motivo pelo qual a relação com o autor da ação trabalhista tem natureza comercial e que compete, assim à Justiça Comum apreciar o feito. 



    Segundo o andamento processual do feito, o Juízo da 8ª Vara do Trabalho julgou primeiramente improcedente o pleito trabalhista, em 2015. Após recurso respectivo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, reconheceu o vínculo empregatício conforme requisitos do art. 3º da CLT e determinou o retorno doa autos à Vara para análise das verbas reflexas.



    Colho desse voto o seguinte trecho (retirado do andamento processual):



    “(...) Vínculo Empregatício / Requisitos / Prova



    O reclamante insiste no reconhecimento do vínculo de emprego, apontando incorreta valoração da prova. Sustenta que além da ilegal terceirização da atividade-fim, logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos do artigo 3º da CLT (subordinação/habitualidade/onerosidade/pessoalidade). Pondera que o preposto, apesar de alegar desconhecimento de fatos relevantes, atraindo confissão ficta patronal, confessou expressamente aspectos favoráveis à caracterização do liame de emprego.



    Prospera a irresignação recursal.



    As provas documentais apresentadas com a defesa, que sinalizam para a pactuação de dois contratos para transporte rodoviário de cargas (de 09/06/11 a 30/10/13 e de 30/09/13 a 21/03/14), tratando o contratado como "Transportador Autônomo de Cargas ou "TAC-AGREGADO e os correspondentes recibos de pagamento, por si sós, não são determinantes para a conclusão acerca da prestação de serviços autônomos.



    Não se pode olvidar que a função exercida pelo autor (Transportador de Cargas) está intimamente relacionada com o objetivo social da empresa, ou seja, com a sua atividade-fim. Ainda que se entenda cabível a contratação de "agregados para atender situações excepcionais de aumento de demanda, não se afigura justificável a prática adotada pela reclamada, de terceirizar quase que a totalidade do seu empreendimento. Veja-se que, confirmando a tese obreira, o próprio preposto confessou textualmente que "que na unidade de Campinas a reclamada contava com 3 veículos próprios e cerca de 20 agregados" (item 2 do depoimento grifos nossos).



    Quanto à distribuição do ônus da prova, tendo a reclamada confirmado a prestação de serviços (fato constitutivo), opôs fato impeditivo à pretensão obreira, qual seja, o trabalho autônomo do reclamante. Assim, a teor do artigo 333, inciso II, do CPC, atraiu para si o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos definidores da relação de emprego.



    Procedendo à análise do conjunto fático-probatório, a origem concluiu pela inexistência do propalado vínculo de emprego, registrando que apesar da existência de um certo controle organizacional pela contratante, do uso do uniforme, da predefinição de roteiros e agendamento de entregas, a relação não foi marcada por subordinação. Com respeito à valoração probatória procedida na primeira instância, merece reforma o decidido.



    Não há qualquer controvérsia quanto à habitualidade na prestação de serviços (requisito da não-eventualidade), já que foi confirmado, tanto pelo preposto como pela testemunha, o comparecimento diário do autor, de segunda a sexta-feira, cabendo-lhe avisar com antecedência eventuais ausências.



    Também não se discute a onerosidade, porquanto incontroverso que o trabalhador era remunerado por diária, embora o preposto não soubesse informar o valor ajustado a tal título, tampouco se havia algum pagamento por quilometro percorrido.



    Quanto à pessoalidade, ainda que os Contratos firmados pelas partes previssem a possibilidade de substituição do condutor do veículo, mediante prévia autorização da empresa e adendo contratual (vide cláusula 3ª), o depoimento do preposto foi esclarecedor, revelando "que o reclamante não podia colocar outro motorista para dirigir seu veículo, pois estava no contrato com a reclamada" -grifamos.



    Por fim, cumpre tecer algumas considerações a respeito do principal traço distintivo dos trabalhadores autônomos e dos empregados típicos, qual seja, a subordinação jurídica.



    Por si só, o fato de a reclamada organizar roteiros de entregas e agendamentos com os clientes não caracterizaria subordinação suficiente para enquadrar os Transportadores como empregados da acionada. Poderia tratar-se de mero ato de organização e administração do empreendimento, como concluiu a origem.



    No entanto, outras peculiaridades devem ser observadas in casu.



    Não bastasse a existência de logotipo da empresa no veículo e no uniforme utilizado pelo reclamante, havia fiscalização efetiva do trabalho executado pelos contratados, durante o dia.



    Sem adentrar à discussão acerca do enquadramento do trabalhador na exceção de controle da jornada (artigo 62, I, da CLT), restou confirmado pelo preposto o comparecimento diário na sede no início e término da jornada, e esclarecido pela única testemunha que o comparecimento diário dos agregados era essencial para o bom andamento das entregas, pois "ao que se recorda, nunca aconteceu de não haver carga para todos motoristas agregados".



    A testemunha ouvida em audiência, que laborou como Encarregado e superior hierárquico do reclamante, confirmou que era possível a aplicação de punições àqueles que faltassem injustificadamente ou recusassem entregas/coletas (vide itens 4 e 10 do depoimento). Relatou ainda "que o encarregado da distribuição definia a rota dos motoristas agregados, inclusive quanto aos horários de entrega"; "que a reclamada mantinho contato com os motoristas agregados durante o dia para saber se as entregas foram feitas ou para solicitar novas coletas" (grifamos), evidenciando o trabalho subordinado dos Transportadores.



    Portanto, é inegável que o reclamante se ativava em função relacionada ao objetivo social ou atividade-fim do empreendimento, e o fazia com a subordinação inerente às típicas relações de emprego.



    Com respeito ao decidido na origem, o contexto fático-probatório dos autos autoriza, sim, concluir pela configuração de típica relação empregatícia entre as partes, com o preenchimento de todos os requisitos cumulativos.



    Cabe salientar que o sistema ou critério adotado para a valoração do conjunto probatório é o da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz, ao decidir, deve condicionar os fatos trazidos na relação jurídica controvertida às provas de tais fatos constantes do processo. No caso vertente, sopesada toda a prova dos autos, concluo pela prevalência da tese obreira.



    Reconhecido o liame de emprego, cumpre analisar os pedidos consectários formulados na inicial.



    (...)



    Do exposto, decido conhecer do recurso de ULISSES SANTOS MORAIS e o prover em parte, para reconhecer o vínculo de emprego no período de 09/06/2011 a 21/03/2014 e determinar o retorno dos autos à origem, para a devida análise dos consectários pleiteados pelo reclamante, nos termos da fundamentação.”



             O processo retornou à Vara de origem que julgou parcialmente procedente o feito para :



    “(...) condenar a reclamada, EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA, a anotar o contrato de trabalho na CTPS do reclamante, ULISSES SANTOS MORAIS, constando admissão em 9.6.2011 e baixa contratual em 21.3.2014, na função de motorista e salário de R$2.992,00. Condeno, ainda, a reclamada a pagar ao reclamante, com juros e correção monetária, nos termos da fundamentação supra, as seguintes verbas:



    - 07/12 de 13º salário de 2011, 13º salários integrais de 2012 e 2013 e 03/12 de 13º salário de 2014;



    - férias vencidas, em dobro do período aquisitivo 2011/2012 e de forma simples do período aquisitivo 2012/2013, e 08/12 de férias proporcionais, tudo com 1/3;



    - horas extras e reflexos;



    - intervalo intrajornada e reflexos;



    - indenização substitutiva de cestas básicas.



    A reclamada deverá comprovar os depósitos de FGTS na conta vinculada do reclamante, relativos a todo o período trabalhado e também sobre as verbas rescisórias, no prazo de 05 dias após a data a ser designada para anotação da CTPS, sob pena de execução direta por valores equivalentes. Em razão da rescisão contratual por culpa do reclamante, o benefício deverá permanecer em sua conta vinculada.



    Transitada em julgado a presente decisão, designe-se data e horário para que as partes compareçam perante este Juízo, o reclamante portando sua CTPS e a reclamada, carimbo de identificação. Em caso de ausência da reclamada, a anotação deverá ser realizada pela Secretaria da Vara do Trabalho, devendo ser fornecida certidão ao reclamante para fazer prova do ato.”



    Requer a concessão de liminar para suspender o processo trabalhista e, no mérito, a confirmação da liminar e o encaminhamento do feito à justiça comum.



    Em 30 de maio de 2023 determinei fosse citada a parte beneficiária para oferecer contestação, mas essa quedou-se silente conforme certidão da Secretaria Judiciária (eDoc 15).



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV  - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II -  proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de que, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma, consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    Recorto da decisão proferida no feito que gerou a prevenção (RCL 34255):



    “(...)



    Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da reclamatória trabalhista em questão, ajuizada perante o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, é mesmo o reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado, segundo narra a inicial, sob a égide da Lei 11.442/2007. Igualmente, há pedido de suspensão dos autos sem análise pelo juízo de origem, permitindo-se o cotejo e a conclusão supracitada.



    Assim, há estrita aderência da ordem de suspensão emanada de Ministro desta Corte, na ADC 48, ao ato reclamado, sendo irrelevante, na espécie, a fase em que se encontra tal processo, na medida em que o Relator da citada ADC não ressalvou fase ou espécie processual, não sendo lícito a qualquer juízo conferir-lhe interpretação restritiva. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão que descumpriu a ordem proferida na ADC 48, e, por consequência, determinar sua observância, mantendo suspensos os Processos RT Ord 0011137-55.2014.5.15.0095 e EXPROVAS nº 0010030-97.2019.5.15.0095, até ulterior deliberação nos autos da citada ação declaratória de constitucionalidade.“



    No presente caso, verifica-se da transcrição da decisão do TRT da 15ª Região o reconhecimento de vínculo de emprego em situação que se insere na discussão da ADC 48.



    Assim, nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0011137-55.2014.5.15.0095 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente